Tribunal: TJPA
Processo: 0033687-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033687-20.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO PAULO OLIVEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. ATO ILEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS E DO STJ. CANDIDATO APELADO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS E JÁ NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SOLDADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Tribunais Pátrios e o Superior Tribunal de Justiça já possuem entendimento pacificado, no sentido de que o prazo exíguo para apresentação de exames se mostra totalmente ilegal e arbitrário, constituindo-se, assim, em violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade.

2. Recurso de Apelação conhecido e desprovido por ser mostrar em confronto com jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios e do STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por Pedro Paulo Oliveira Soares, concedeu a segurança pleiteada para determinar o retorno do impetrante ao certame.

Em sua petição inicial na origem, o Impetrante relata que foi aprovado na primeira fase do certame realizado para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará (CFSD/PM/2012).

Entretanto, alega que foi considerado inapto na avaliação de saúde, em razão de documentação incompleta, conforme item 7.3.3 do edital, posto que não apresentou o exame toxicológico no prazo prescrito no edital.

Argumenta que o laboratório onde realizou o exame entregou o resultado após a data prevista, o que lhe prejudicou.

Requereu a concessão de medida liminar para que permaneça no concurso e realize as demais fases. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, reconhecendo seu direito líquido e certo.

O Juízo de primeiro grau concedeu a liminar (Id nº 1672951).

A autoridade dita coatora apresentou informações (Id nº 1672953), aduzindo, preliminarmente, a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, falta de interesse de agir, impossibilidade jurídica do pedido, a necessidade de citação do demais candidatos do certame.

No mérito, sustentou a inexistência de direito líquido e certo.

Em sentença de Id nº 1672969, o Juízo de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada para determinar o retorno do impetrante ao certame.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs este Recurso de Apelação (Id nº 1672970) alegando, em resumo, inexistência de prova pré-constituída, ausência de demonstração de fatos incontroversos e não violação de direito líquido e certo.

Dessa forma, pugnou pela reformada total da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (Id nº 1672975), pedindo a manutenção da sentença pelos seus fundamentos.

Relatou, ainda, que se encontra em pleno exercício da função de soldado da Polícia Militar.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento deste recurso.

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Em relação a preliminar de perda de objeto do
mandamus
em face do encerramento do certame, vislumbro que não lhe assiste razão.

Ora, o simples encerramento do concurso público não é suficiente, e nem poderia ser, para a extinção do mandamus sem resolução do mérito, com base em uma suposta perda o objeto.

Se a ação fora proposta porque o apelado apontou uma ilegalidade no curso do certame, a simples conclusão do concurso não tem o condão de afastar, do Poder Judiciário, o exame da legalidade do ato considerado ilegal, sob pena de se perpetuar a própria ilegalidade. A propósito, vale ressaltar o entendimento do STJ sobre o assunto:

“(...)

Nessa senda, não há concurso público a salvo da decretação da sua nulidade, pelo simples fato de ter sido encerrado. O importante, para o exame da legalidade do certame, não é, a bem da verdade, o esgotamento ou não do concurso, mas sim o questionamento tempestivo da sua legalidade no âmbito judicial.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, verifico que a sentença ora recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios que adotam, nos casos como o do presente, o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade para o desate da lide.

Com efeito, impende destacar que o ato administrativo legal deve observar os ditames estabelecidos na CF/88, que elenca os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; bem como aqueles prescritos na Lei n. 9.784/99 (Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), dentre os quais os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nesse sentido, jurisprudência dos Tribunais Pátrios, baseados em precedentes do STJ, in verbis:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DOU. PRAZO EXÍGUO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...)

III - Ademais, também não se vislumbra a alegada perda de objeto da demanda, ante a superveniente homologação do resultado do concurso público, tendo em vista que, eventual acolhimento das alegações de ilegalidade lançadas na inicial, tem por conseqüência a anulação da desclassificação do impetrante, bem assim, dos atos administrativos subsequentes, incompatíveis a com situação jurídica daí decorrente. (...)

IV - Ademais, afronta o princípio da razoabilidade a disposição de prazo manifestamente exíguo entre a data da expedição da convocação e a apresentação dos documentos, impedindo, assim, a parte autora de ter tempo suficiente para preparar e apresentar os documentos exigidos. V - Apelação e remessa oficial desprovidas. Veja também: AMS 2004.34.00.046811-5, TRF1 RMS 20.851, STJ REOMS 0013626-91.2009.4.01.3400, TRF1 REO 2005.33.04.000289-8, TRF1 AMS 0037065-34.2009.4.01.3400, TRF1.” (TRF-1 - AMS: 102585820114013900 PA 0010258-58.2011.4.01.3900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/11/2013,

QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.110 de 25/11/2013).

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). CANDIDATA QUE OBTEVE CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO PREVISTO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. TELEGRAMA ENVIADO PELA ECT. PRAZO EXÍGUO. ENTREGA DE DOCUMENTOS GARANTIDA POR FORÇA DE LIMINAR. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Embora os candidatos aprovados na primeira etapa de concurso público, mas não classificados dentro do número de vagas previsto no edital, tenham apenas expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito líquido e certo quando a Administração manifesta, de forma inequívoca, a necessidade e a conveniência da contratação, como no caso. 2. Viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade, a convocação do candidato habilitado em concurso público, para a entrega de documentos pessoais, em prazo exíguo, impedindo, assim, o atendimento, no prazo estipulado. 3. Sentença reformada. 4. Apelação provida.” (TRF-1 - AMS: 37065 DF 0037065-34.2009.4.01.3400, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2011,

SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.423 de 24/10/2011).

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL - APRESENTAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA DETECÇÃO - PRAZO EXÍGUO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO EXAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em concurso para a guarda municipal. Exigência de apresentação de exame toxicológico de larga detecção, realizado somente no exterior. Prazo exíguo para a apresentação dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu).” (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013,

Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

“RECURSO INOMINADO. EXCLUSÃO DE CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO APÓS PRAZO FIXADO NO EDITAL. 1. Ainda que haja, no edital, data aprazada para apresentação do exame toxicológico, no caso, é de ser permitida a entrega posteriormente. 2. A publicação de convocação dos canditados para a entrega do exame estabaleceu prazo exíguo, o que inviabiliza a qualquer candidato a realização do exame e entrega do laudo. 3. Princípio da razoabilidade que deve ser invocado, considerando, ainda, os documentos acostados que comprovam a capacidade para o exercício da função. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46, ÚLTIMA FIGURA, DA LEI Nº 9.099/95. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR, NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CUSTAS.” (Recurso Cível Nº 71004814661, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Antônio Coitinho, Julgado em 03/07/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004814661 RS, Relator: José Antônio Coitinho, Data de Julgamento: 03/07/2014, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/07/2014).

“ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL - APRESENTAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA DETECÇÃO - PRAZO EXÍGUO ENTRE A CONVOCAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DO EXAME - DIREITO LÍQUIDO E CERTO "Apelação cível em mandado de segurança. Administrativo. Candidato classificado em concurso para a guarda municipal. Exigência de apresentação de exame toxicológico de larga detecção, realizado somente no exterior. Prazo exíguo para a apresentação dos documentos. Direito líquido e certo. Reexame desprovido" (RNMS n. 2012.080200-9, Des. Pedro Manoel Abreu). (TJ-SC - MS: 20120799331 SC 2012.079933-1 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 19/08/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado).

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, verificando que a matéria já se encontra pacificada no âmbito dos Tribunais Pátrios e da Corte Superior de Justiça, voto no sentido de conhecer e negar provimento à esta apelação.

É como voto.

Belém, 18/03/2022